Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-72.2018.8.26.0369
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000657475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000824-72.2018.8.26.0369/50003, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
agravante CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, é agravado PEDRO ANTONIO
MASET JUNIOR & CIA LTDA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E
DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50003 Monte Aprazível Voto no 22247
Fls. 2/5
Voto no 22247
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50003
Comarca: Monte Aprazível
Agravante: Carlos Alberto de Oliveira
Agravado: Pedro Antonio Maset Junior & Cia Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE
Agravo interno – Deserção – Agravante devidamente
intimado – Recolhimento do valor do preparo após o
exaurimento do prazo concedido - Decisão mantida –
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlos Alberto de Oliveira, em face de Pedro Antonio Maset Junior &
Cia Ltda, tirado da decisão monocrática proferida por esta relatoria a fls.
426/427, pela qual o recurso de apelação do agravante não fora conhecido.
Vieram contraminutas as fls.17/19.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50003 Monte Aprazível Voto no 22247
Fls. 3/5
Ao decidir a questão consignou-se:
“Negada a gratuidade (fls.387/389), o apelante
ofereceu embargos de declaração e, posteriormente, agravo interno,
ambos não providos (fls.423/424 e 412/417).
Com efeito, a despeito do não provimento do recurso,
o apelante, inerte, deixou transcorrer in albis o prazo legal.
In casu, diante da ausência de comprovação do
recolhimento das referidas custas, resta obstada a análise de mérito, por
inobservância de pressuposto de admissibilidade.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios da
parte contrária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art.
85,§11, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, não conheço do recurso de apelação,
com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.”(fls.426/427).
O agravante ofereceu embargos de declaração que
foram igualmente rejeitados nos seguintes termos:
“O recurso comporta acolhimento apenas para
afastar o erro material.
Irretorquível o equívoco na lavratura da certidão
exarada pela serventia, que lamentavelmente não atentou quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50003 Monte Aprazível Voto no 22247
Fls. 4/5
contagem do lapso de cinco dias úteis após o exaurimento do prazo
recursal (fls.419), circunstância que não implica, por si só, correta
observância em relação ao recolhimento do preparo.
Nesse sentido, o prazo recursal teve exaurimento em
14/05/2020, quando iniciado, de imediato o prazo para o recolhimento do
preparo, a saber, em 15/05/2020 exaurido em 27/05/2020, já considerada
a antecipação dos feriados.
Todavia, o embargante realizou o recolhimento do
preparo em 28/05/20 (fls.14), razão pela qual o recurso não deve ser
conhecido.
Observe-se
que na hipótese não caberia ao
embargante excluir o dia 15/05/2020 quando da contagem do prazo
(fls.11), pois a publicação ocorrera em 05/03/2020, assim, decorrido o
prazo para a interposição do recurso, ato contínuo teve início o prazo
para o recolhimento do preparo.
Portanto, diante do recolhimento intempestivo das
referidas custas, resta obstada a análise de mérito, por inobservância de
pressuposto de admissibilidade, mantidas as disposições quantos à
majoração dos honorários advocatícios da parte contrária.
Pelo exposto, por meu voto, acolho parcialmente os
embargos de declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1000824-72.2018.8.26.0369/50003 Monte Aprazível Voto no 22247
Fls. 5/5
termos acima expostos.” (fls.15-17)
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora